Tribunal: TJDFT
Processo: 0718463-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E DESPESAS CONDOMINIAIS.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de ação de divórcio litigioso com partilha de bens, em que o autor requereu a divisão das prestações do financiamento de imóvel adquirido na constância do casamento, ou, subsidiariamente, o pagamento de aluguéis. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a partilha igualitária das parcelas do financiamento, indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada pela requerida e condenando-a ao pagamento de custas e honorários.
II – Questão em discussão:
2. Examina-se, em grau recursal, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à apelante; a alegação de que não poderia ser compelida ao pagamento retroativo de 50% das parcelas do financiamento, sob a justificativa de acordo verbal quanto à compensação com pensão alimentícia; o pedido de partilha das despesas condominiais; e a exclusão das condenações em custas e honorários, com inversão da sucumbência.
III – Razões de decidir:
3. Reconheceu-se a hipossuficiência econômica da apelante, cujo rendimento líquido é inferior a cinco salários mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, impondo o deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos
4. Quanto ao financiamento, constatou-se que o imóvel foi adquirido na constância da união, sendo as parcelas dívida comum sujeita à partilha, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. A sentença resguardou o equilíbrio patrimonial ao estabelecer que “as prestações do financiamento, quitadas após a separação de fato do casal (23.05.2024), poderão ser deduzidas do importe que a parte adversária possui direito (...), o que evitará o enriquecimento sem causa por um dos ex-consortes”.
5. Em relação às cotas condominiais, restou incontroverso que a apelante permaneceu residindo com o filho no imóvel, devendo arcar integralmente com tais despesas, que decorrem da posse exclusiva, não sendo razoável transferir o encargo ao coproprietário que não usufrui do bem.
IV – Dispositivo e tese:
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para conceder a gratuidade de justiça à requerida, de forma retroativa, nos termos do Art. 99 do CPC. Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. Honorários recursais não fixados, em observância ao entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1059).
Legislação citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código Civil, arts. 1.658, 1.315, 1.336, I e 884; Código de Processo Civil, arts. 98, 99 e 487, I.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1921090, 0725321-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJE 26/9/2024; TJDFT, Acórdão 1357297, 0709650-08.2017.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 21/7/2021, DJE 3/8/2021.